Tribunal: TJDFT
Processo: 0737964-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. PARTES RESIDENTES EM OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA N. 33/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURADA.
1. Nos termos do artigo 63, § 3o do CPC, a cláusula de eleição de foro claramente abusiva poderá ser reputada ineficaz de ofício pelo Juiz. 1.1. A utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural.
2. No caso dos autos, verificado que o exequente possui domicílio em Goiânia-GO e o executado possui domicílio em Indaiatuba-SP, correto o reconhecimento da abusividade da cláusula que elege Brasília/DF como foro competente, em razão da escolha aleatória de foro.
3. A Súmula n. 33 do c. STJ foi editada com a finalidade de proteger a competência territorial autêntica, ou seja, não decorrente de escolha aleatória. Não é possível combinar a referida súmula com a cláusula de eleição cuja abusividade foi reconhecida na tentativa de prorrogar a competência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.